Tribunal: TJES
Processo: 5000188-16.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-16.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO PANCERI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000188-16.2018.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO FRANCISCO PANCERI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente.

Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de “
a) Declarar a inexistência dos débitos apontados no id. 757495 - Pág. 18, quais sejam: I) a fatura no valor de R$ 544,13 de janeiro/2018 cujo vencimento é 19/02/2018; II) a fatura no valor de R$ 1.330,09 de janeiro/2018 cujo vencimento é 01/02/2018; III) a fatura no valor de R$ 659,37 de fevereiro/2018 cujo vencimento é 02/03/2018; IV) Fatura de mês de março/2018 no valor de R$ 642,55 (com vencimento em abril/2018); b) Proceder com o refaturamento das contas dos meses de janeiro/2018 (com vencimento em fevereiro/2018) com o consumo de ré considerando o consumo de 111,83 KWH, e março/2018 (com vencimento em abril/2018) com o consumo de 101,25 kwh. c) Proceder com o refaturamento do mês de fevereiro/2018 (com vencimento em 02/03/2018), no valor de R$ 115,25 (cento e quinze reais e vinte e cinco centavos). E, IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”
.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o equívoco na aferição da fatura referente ao mês fevereiro/2018, impondo ao Requerente o pagamento a maior, de valores indevidos.

Em grau de recurso, a Requerida sustenta que inexistiu irregularidade na medição, autorizando-se a reforma da r. Sentença.

A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que no caso dos autos, para o julgamento do feito mostraram-se suficientes as provas oportunamente produzidas pelas partes, não havendo necessidade de extinção do feito, tornando prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito e restando, por isso,
afastada
a arguição de incompetência.

Quanto azo mérito, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização no erro na medição do consumo, ensejando o dirigismo contratual promovido na r. Sentença, conforme bem salientado:

“
No entanto, cumpre esclarecer para a ré que para a ré emitir a fatura do mês de dezembro com o consumo de 113 kwh, considerando que a leitura do mês anterior (novembro/2017) foi de 271 kwh, registrou como se o relógio do autor no momento da leitura do medidor em dezembro foi de 384 kwh. Ou seja, a leitura atual do mês de dezembro/2017 de 384 KWH (384 – 271 = 113) não é o real, posto que só fora utilizado após aferir a média do histórico anual de consumo do requerente, e não o número efetivamente lido no relógio do autor no momento da leitura mensal.

Todavia, no mês de janeiro/2018, a demandada procedeu da mesma forma, pois a fatura de janeiro (com vencimento em fevereiro) registrou o consumo de 1.741kwh. Entretanto, além da empresa não ter apresentado a imagem da leitura do referido mês para atestar que quando da aferição da consumo, a leitura apontava 1.741 KWH como leitura atual, sabe-se que o consumo da leitura anterior de 384 kwh, não se revela real, posto que fora utilizado apenas como parâmetro médio de aferição, e não o consumo real do consumidor. Ou seja, a concessionária não consegue demonstrar de maneira cabal a razão pela qual o consumo na fatura de dezembro/2017 subiu excessivamente para 2.153, bem como, não comprova os dados utilizados na fatura de janeiro/2018 (id. 659324 - Pág. 1), posto que, a leitura anterior de 384 foi utilizada apenas como uma média do mês anterior, e a leitura atual de 3.637 sequer teve apresentação da imagem do relógio para demonstrar que este era o real consumo apurado.

Todavia, a ré afirma que em 09/02/2018 foi aberta uma inspeção, afirmando não ter sido identificada nenhuma anomalia no funcionamento do medidor, e por isso, entendendo que houve um registro de consumo “anormal” em dezembro/2017, registrando o consumo de 1.482 KWH, procedeu com a cobrança no valor de R$ 1.088,25, que seria dividido em 02 parcelas (debitadas nas contas com vencimento em fevereiro e março de R$ 544,12 cada), sob a justificativa de que o consumo de dezembro cobrando em face do autor fora bem inferior, posto que houve a cobrança de apenas 113 kwh (fatura do id. 659318 - Pág. 2/3. Ora, a atitude da ré em lançar a cobrança da fatura de dezembro/2017 em duas prestações de R$ 544,42 é indevida, posto que, não logrando êxito em comprovar a efetiva aferição da leitura do medidor em 19/12/2017 (conta mês dezembro/2017), e no mês de janeiro/2018, tais faturas não podem ser consideradas legítimas. Ademais, não há nenhuma prova nos autos de que a inspeção tenho ocorrido, não há demonstração de laudo, parecer, ou até mesmo perícia no aparelho
”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.